Tribunal: STF
Processo: HC 236637
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 869.074/MG, assim ementado (eDOC 13):



    AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II -In casu, a prisão cautelar do Agravante se encontra justificada para a garantia da ordem pública, mormente, considerando a quantidade de droga apreendida, no contexto da traficância, a evidenciar o envolvimento na mercancia ilícita. 



    III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas; b) a prisão cautelar carece de fundamentação idônea, visto que se alicerça basicamente na quantidade de drogas apreendidas; c) a prisão do paciente se deu em local distante do imóvel onde foram localizados os materiais entorpecentes.



    À vista do exposto, pugna-se pela substituição da “prisão preventiva por outras medidas cautelares diversa da prisão em favor do paciente”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Observo, de início, que o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na quantidade, diversidade e natureza das drogas, bem como nas circunstâncias do caso concreto, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 2, p. 3-6):



    “[…]



    Os indícios de autoria são suficientes, uma vez que, segundo depoimentos das testemunhas, os flagranteados guardavam 508 (quinhentas e oito) barras de substância análoga à maconha, totalizando 531.100 g (quinhentos e trinta e um mil e cem gramas). Além disso, o veículo no qual se encontravam no momento da abordagem estava com a numeração do motor suprimida e o chassi com indícios de adulteração.



    […]



    Na espécie, analisando as circunstâncias da prisão do investigado, depreende-se, prima facie, que os investigados guardavam substâncias entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinações legais e regulamentares. 



    Nesse contexto, considerando-se a gravidade da infração - tráfico de drogas – e, ainda, a grande quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas (531 kg), indubitável é que a liberdade dos agentes colocaria em risco a ordem pública local e acarretaria insegurança social, mesmo porque há fundada suspeita, pelo modo como se desenvolveu a ação, que os investigados estejam engajados, com habitualidade, na prática de tráfico de drogas.



    [...]



    Em que pese RODRIGO ser primário, a vultuosa quantia de droga apreendida sugere a dedicação do suspeito à atividade criminosa. Tal fato, ora corroborado com os demais elementos indiciários, traz a convicção do juízo no sentido de que a segregação cautelar é necessária para manter a ordem na sociedade, afastando o forte sentimento de impunidade e de insegurança gerado pela liberação imediata de envolvido com tráfico de drogas em larga escala.



    [...]



    Cumpre mencionar que a primariedade não tem, de início, o condão de garantir eventual direito de responder ao processo em liberdade, devendo tais condições pessoais favoráveis serem analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios dos autos.” (grifei)



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a custódia cautelar forte na quantidade de droga apreendida (eDOC 4, p. 6-8):



    “[…]



    De fato, o delito em tese praticado se revela de especial e concreta gravidade considerando, sobretudo, pela exorbitante quantidade de drogas apreendidas, sendo 531,100 kg (quinhentos e trinta e um quilos e cem gramas) de maconha, conforme consta no Laudo de exame preliminar de drogas de abuso (fls. 54/55 – doc. único), o que demonstra sua real periculosidade e reforça a necessidade de sua segregação cautelar. Assim, evidentemente os atos praticados pelo paciente comprometem o meio social e autorizam a custódia cautelar da autuada, a fim de se evitar a repetição dos atos nocivos censuráveis e, com isso, garantir a ordem pública.



    Assim, evidentemente os atos praticados pelo paciente comprometem o meio social e autorizam a custódia cautelar da autuada, a fim de se evitar a repetição dos atos nocivos censuráveis e, com isso, garantir a ordem pública. 



    [...]



    Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis da paciente, cumpre registrar que não são isoladamente suficientes a justificar uma ordem de soltura, quando presentes outros elementos que demonstram o seu periculim libertatis, como é o caso dos autos.



    [...]



    Por fim, cumpre salientar que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não são adequadas para o caso em análise, tendo em vista a gravidade concreta e real do delito supostamente praticado.” (grifei)



    Na mesma linha, o STJ (eDOC 14, p. 3/4):



    “[…]



    In casu, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública; notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista que o Paciente supostamente teria se associado para perpetrar a mercancia ilícita de entorpecentes, tendo sido apreendida substancial quantidade de drogas no contexto da traficância, a evidenciar um maior desvalor da conduta e a periculosidade do Paciente, justificando a segregação cautelar imposta.



    [...]



    Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. ”



     



    Diversamente do que alega a defesa, verifico que a decisão atacada calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte na expressiva quantidade da droga apreendida, bem como nas circunstâncias do caso concreto.



    Com efeito, segundo consta dos autos, os pacientes guardavam aproximadamente 531,1 kg (quinhentos e trinta e um quilos e cem gramas de maconha), além de terem sido flagrados em um veículo que estava com a numeração do motor suprimida e o chassi com indícios de adulteração, no qual encontrou-se alto valor em dinheiro e “sentiu-se um forte odor de maconha oriundo do compartimento fechado do veículo”.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a ensejar, em tese, a medida gravosa:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Quantidade de droga. Garantia da ordem pública. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 234.518 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 09.01.2024)



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e posse de munição de uso restrito (arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 16 da Lei n. 10.826/2003). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Razoável quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” (HC 133.361, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27.05.2016)



    Atento aos limites cognitivos da via eleita, não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente